Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-58.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002577-58.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALTINA DOS SANTOS - CPF: 568.787.881-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – TEMA 96 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.’
(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALTINA DOS SANTOS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença

n. 3110-78.2008.811.0055, código n.º 104313, que indeferiu o pedido de expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor complementar, sob o fundamento da vedação contida no §8º do art. 100 da CF/88.

Nas razões recursais, narra que apresentou cumprimento de sentença o que foi devidamente homologado pelo juízo e que posteriormente foi atualizado pelo contador judicial até 01/04/2013, apurando o crédito no valor de R$ 5.264,36 (cinco mil, duzentos sessenta e quatro reais, e trinta e seis centavos) e honorários de R$ 526,44 (quinhentos e vinte seis reais, quarenta e quatro centavos).

Assevera que, diante da demora da expedição do RPV com mais de 13 meses da data do cálculo, apresentou nova atualização, o qual foi indeferido pelo juízo.

Assenta que os juros moratórios não foram calculados entre o último cálculo e a expedição do RPV.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Não houve contraminuta, como certificado no id. 735991.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 764785.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento no qual se objetiva a expedição de requisição de pequeno valor complementar, relativo ao período compreendido entre a data do cálculo e da expedição do ofício requisitório, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Segundo o agravante, o juízo da execução não agregou ao crédito, os juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo de atualização judicial
[01/04/2013
] – id. 475797 p.9 - e a efetiva expedição do Oficio requisitório
[09/04/2015].

Razão assiste ao agravante.

É que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese [Tema 96],

segundo a qual “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça,

na linha do precedente do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento
e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO
DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório , quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias. (N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019
)

Diante disso, deve incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição.

Por fim, cumpre ressaltar que a Fazenda Pública foi intimada do valor remanescente e concordou com o Agravante, uma vez que “trata-se de simples atualização de valores já homologado, motivo pela qual, neste momento processual, o Município não tem nada a requerer”, o que corrobora para necessidade de atualização.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a atualização entre o cálculo de atualização e a expedição do ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020